Tribunal: STF
Processo: Rcl 89856
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por F.C.F. contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Bacuri (MA), alegando desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa relata o seguinte:

“Tramita perante a Vara Única de Bacuri/MA, sob segredo de justiça, a Ação Penal – Procedimento Ordinário de n° 0800827-32.2025.8.10.0071, na qual o reclamante figura como réu, constando, inclusive, informação expressa de sigilo na certidão extraída do próprio  sistema (CF, art. 5º, LX; CPP, art. 792, § 1º).
Em 29 de outubro de 2025, o reclamante outorgou mandato ao advogado RYAN  MACHADO BORGES, OAB/MA 22.127, conferindo poderes amplos para atuação, inclusive penal, com a finalidade de assegurar defesa técnica efetiva, em especial diante da condição de privação de liberdade, o que torna o contraditório ainda mais sensível e urgente  (CF, art. 5º, LV e LXIII; CPP, art. 261).
O instrumento de mandato contém cláusula expressa de revogação de mandatos anteriores, evidenciando a vontade inequívoca do acusado de substituir e/ou reorganizar sua  defesa técnica, sem que qualquer órgão judicial possa impedir essa escolha, sob pena de esvaziar a defesa por ato administrativo-processual (CC, art. 682, I; CPP, art. 263; CF, art. 5º,  LV).
Após a outorga, foram protocoladas petições de habilitação nos autos por este patrono, ao menos em 03 de novembro de 2025, e novamente em 09 de dezembro de 2025,  constando nas certidões de juntada do sistema a identificação do advogado subscritor como apresentante dos requerimentos (CPC, art. 104; CPP, art. 263). 
Apesar disso, conforme se afirma e se vivencia na prática do processo eletrônico em segredo de justiça, a defesa não obteve liberação de acesso, não consegue consultar o conteúdo integral do feito, e, com gravidade ainda maior, não teve acesso sequer à íntegra da decisão que teria indeferido a habilitação, ficando impossibilitada de reagir por meios ordinários, o que viola o dever constitucional de motivação e publicidade interna às partes, e o próprio núcleo duro do contraditório (CF, art. 93, IX; CF, art. 5º, LV; CPC, art. 11). 
A consequência é material: um acusado, em processo penal sob sigilo, com petições de habilitação protocoladas e procuração válida, permanece com defesa técnica inviabilizada  no plano prático do PJe, o que configura lesão atual e renovada, com potencial de contaminar  prazos, decisões cautelares e atos instrutórios, tornando indispensável provimento urgente desta Corte (CF, art. 5º, LV; CPC, art. 989, II).” (e-doc. 1, p. 6 e 7).

Alega, ainda, que a negativa de acesso aos autos esvazia o conteúdo da súmula vinculante e que a justificativa utilizada pelo juízo reclamado para indeferir a habilitação de novo advogado é inidônea, pois o réu possui o direito de nomear defensor de sua confiança a qualquer tempo (art. 263 do CPP).
Em sede de liminar, requer a imediata habilitação do advogado Ryan Machado Borges, garantindo-lhe acesso integral aos autos e à decisão de indeferimento da habilitação na origem.
Ao final, pugna pela procedência do pedido para

I) “reconhecer a violação à Súmula Vinculante 14 e ao direito fundamental de ampla defesa, confirmando-se a liminar, com determinação definitiva de habilitação do patrono constituído e de acesso amplo aos elementos já documentados e a todos os atos decisórios do processo, inclusive com extração de cópias digitais, no âmbito do processo  eletrônico, como exigência do ‘acesso amplo’ (SV 14; CF, art. 5º, LV; CPC, art. 992).
II) que se declare a nulidade de quaisquer atos  praticados com supressão de defesa técnica, caso comprovada a efetiva tramitação de prazos e decisões sem possibilidade de atuação do defensor regularmente constituído, por violação  ao princípio do defensor indispensável e ao contraditório, com a consequente reabertura de  prazos que se mostrem atingidos (CPP, art. 261; CPP, art. 564, III, ‘c’; CF, art. 5º, LV).”

Em 28/1/26, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade coatora (e-doc. 7).
A autoridade reclamada não apresentou informações até a presente data, em que pese tenha havido reiteração.
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 
Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

O reclamante alega não ter conseguido acessar os autos do processo nº 0800827-32.2025.8.10.0071, fato que impediria que a defesa regularmente constituída pudesse exercer sua função, violando o direito à ampla defesa.
Colhe-se da decisão formalizada pela autoridade reclamada, juntada aos autos pelo próprio reclamente (em que pese sustente na exordial que não teve acesso): 

“DOS PEDIDOS DE HABILITAÇÃO 
Indefiro, por ora, o pedido de habilitação formulado em Ids. 164734946 e 167923674 pelo advogado Ryan Machado Borges , uma vez que o acusado Fernando Costa Ferreira já se encontra regularmente representado pela advogada Dra. Hilda Fabíola Mendes Rêgo – OAB/MA 7834, conforme procuração juntada em Id. 161962361, tendo a patrona, inclusive, apresentado Resposta à Acusação (Id. 162214679) e pedido de revogação da prisão em favor do mesmo. 
Ausente qualquer substabelecimento, não havendo razão para nova habilitação.”(e-doc. 4)

Consoante exposto, verifica-se que a autoridade reclamada não chega, em momento algum, a negar o acesso aos autos do processo, inexistindo afronta ao direito de defesa sob esse aspecto. 
Na realidade, a decisão impugnada limita-se a tratar do indeferimento do pedido de habilitação do advogado, questão de natureza estritamente procedimental e diversa da objeto da Súmula Vinculante apontada como violada, não se podendo confundir com eventual restrição ao acesso aos elementos já documentados nos autos.
Logo, o conjunto documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, especialmente porque a questão relativa ao acesso aos autos sequer foi objeto de análise pelo juízo de origem - que apreciou tão somente pedido de habilitação -, devendo a defesa do reclamante valer-se dos meios processuais e/ou recursais próprios para se insurgir contra a decisão do juiz do primeiro grau que possa, eventualmente, causar-lhe prejuízo.
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
A propósito: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente